Tribunal: TJDFT
Processo: 0725498-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725498-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIZIO CERQUEIRA DOS SANTOS, JUCELINO LIMA SOARES APELADO: JUCELINO LIMA SOARES, EDIZIO CERQUEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator